Tribunal: TJMT
Processo: 1000195-18.2018.8.11.0078
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000195-18.2018.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUCIMEIRE MATEUS DA SILVA - CPF: 047.821.081-76 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000195-18.2018.8.11.0078

Origem:

Juizado Especial Cível de Sapezal

Recorrente(s):

JUCIMEIRE MATEUS DA SILVA

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

08/06/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – NEGOU EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA – ALEGA INSCRIÇÃO INDEVIDA – NÃO CONTESTA FATURAS ANEXADAS EM CONTESTAÇÃO – INSCRIÇÃO DEVIDA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ SOLIDÁRIA AO ADVOGADO - INOCORRENTE - EXCLUSÃO DA SOLIDARIEDADE AO ADVOGADO - REFORMA DA SENTENÇA PARA EXCLUIR A SOLIDARIEDADE DA CONDENÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ.

Não há que se falar em condenação em litigância de má fé do advogado, pois não restou comprovada a má fé do mesmo.

Recurso conhecido e provido apenas para excluir a solidariedade da condenação por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação e condenou a Reclamante nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno, solidariamente, a parte requerente e os advogados
RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA, OAB/MT 9.079 e MARCELO YUJI YASHIRO, OAB/MT 16.250
ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios, estes no patamar de 10% do valor da causa
,
bem como
de multa no valor de
9%
sobre o valor da causa, em favor dos cofres públicos, se irrisório, ao valor de R$5000,00 (cinco mil reais) ante a má fé engendrada por ambos no presente processo, visto a ação temerária impetrada no Judiciário almejando lucro ilícito e não adimplemento de suas obrigações.

Oficie-se à OAB-MT, com cópia da sentença e petição inicial, informando acerca do número de demandas promovidas pelos advogados nesta Comarca, até a presente data, ante ter escritório atuante em Cuiabá/MT, com distância de cerca de 450 km desta comarca, Sapezal/MT.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

A parte Recorrente, nas razões recursais, pugnou pela reforma da sentença, alegando que não há contrato nos autos, que os documentos juntados são unilaterais, sendo descabida a condenação em litigância de má fé solidaria ao advogado, pugnando pelo afastamento das condenações.

A parte Recorrida nas contrarrazões refutou
in totum
os argumentos carreados no recurso e requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, em que pese a Reclamante ter mencionado que não houve a contratação do serviço, esta não contestou as faturas com pagamento em débito automático juntadas em contestação, tornando-se incontroversa tal questão, razão pela qual, mantenho a improcedência

No que tange a condenação por litigância de má fé, entendo desnecessária a solidariedade ao advogado, pois não ficou comprovado que o mesmo sabia da relação jurídica entre as partes.

Sendo assim, após análise dos autos, entendo que a sentença merece parcial reforma para excluir a solidariedade na condenação em litigância de má fé, mantida tal condição em relação à consumidora, visto que, negou uma relação jurídica que se descortinou como existente,
através de inúmeras faturas com pagamento por débito em conta, regularidade de uso e pagamento, fugindo do padrão de fraudes, não podendo se concluir de forma diversa.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença APENAS
para EXCLUIR a solidariedade
na condenação por litigância de má-fé
em relação ao advogado
, mantendo a sentença nos demais termos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Diante do ganho ínfimo, mantida a sucumbência, de onde, mantida ainda a condenação já fixada das custas em 1º grau, litigância de má-fé m 9% sobre o valor da causa, condenando ainda aos honorários advocatícios, ao montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pois não fixados em 1º grau, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95,
apenas em relação à parte autora
.

Ante o reconhecimento e manutenção da má-fé pela parte recorrente, não há que se falar em benefício da gratuidade de justiça, sob pena de se convolar a sua atitude em um prêmio, o que não se permite, razão pela qual, revogo neste momento a gratuidade de justiça anteriormente concedida.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2020